Tribunal: TJMT
Processo: 0007473-03.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007473-03.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 329.696.538-69 (VÍTIMA), GEIZE GONCALVES SOTELO (VÍTIMA), PATRICK MACKOLLY LEITE DE SOUZA - CPF: 059.286.971-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007473-03.2016.8.11.0064

APELANTE: PATRICK MACKOLLY LEITE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2º, INCISOS I E II, C/C O ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE ­ – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NOS EVENTOS DELITIVOS – AGENTE NÃO IDENTIFICADO PELAS VÍTIMAS – DEDUÇÕES INSUFICIENTES PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “
in dubio pro reo
”.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Patrick Mackolly Leite de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art.
157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71, todos do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo (antiga redação) e pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que não há provas suficientes para a condenação, notadamente diante dos depoimentos judiciais das vítimas
(
Id.
95448495 - pág. 1 a 95448499 - pág. 3).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
95448952 - pág. 1 a 95448956 - pág. 3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
100406483 - pág. 1-22
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de roubo majorado e corrupção de menor e encontra-se vazadas nos seguintes termos:

1º Fato

Consta dos autos do Inquérito Policial que no dia 05/02/2016, por volta das 15h30min, na Padaria Souza Paes, localizada na Rua José Barriga, n. 1363, Bairro Santa Cruz nesta cidade, o denúnciado Patrick Mackolly Leite de Souza, em concurso de vontades e esforços ilícitos com os adolescentes Junior Campo de Santos (15 anos) e Thiago Gomes dos Santos (17 anos), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles com ânimo de assenhoramento definitivo 01 (um) aparelho celular, marca Motorola (não recuperado), avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais) (fls. 29/30), bem como R$ 20,00 (duzentos reais), em dinheiro, pertencente à vítima Daniela Anchieta, proprietária do referido estabelecimento comercial.

Consta dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado e seus comparsas se dirigiram ao referido comércio em um veículo VW Gol, geração 5, cor prata, com o para-choques do lado esquerdo amassado, ocasião em que adentraram no estabelecimento portando revólveres e anunciaram o roubo. Logo, o adolescente Junior subtraiu os bens da vítima, sendo que o denunciado o auxiliava na empreitada criminosa.

Colhe-se, ainda, que o adolescente Thiago também abordou um cliente do referido estabelecimento.

Na posse da res, o denunciado e seus comparsas fugiram do local dos fatos, ao passo que a vitima acionou a Polícia Militar.

2º Fato

Consta dos autos do Inquérito Policial que no mesmo dia (05/02/2016), por volta das 19h30min, no Espeto Gril, localizado na Rua Alameda das Rosas, Bairro Colina Verde, nesta cidade, o denunciado Patrick Mackolly Leite de Souza, em concurso de vontades e esforços ilícitos com os adolescentes Junior Campos dos Santos (15 anos) e Thiago dos Santos (17 anos) e com terceira pessoa (por ora não identificada), mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, sendo três pistolas e um revólver, subtraíram para eles, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (um) monitor de computador (não recuperado), pertencente a vítima Carlos Eduardo Pereira da Silva, proprietário do estabelecimento comercial; 01 (um) aparelho celular Samsung S4 Mini (recuperado) e 01 (um) aparelho celular Samsung J2 (não recuperado), pertencente à vítima Geize Gonçalves Sotelo; 01 (um) aparelho celular Sony Xperia (não recuperado) pertencente a vítima Elaine Cristina Cuba, objetos avaliados em R$ 2.094,00 (fls. 29/20), bem como 01 (um) aparelho, marca Samsung (não recuperado) pertencente a vítima Alice Neide.

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado com os referidos adolescentes e outra pessoa não identificada, chegaram no referido comércio portando armas de fogo e anunciaram o roubo, ocasião em que subtraíram os referidos bens dos funcionários e clientes daquele local, bem como o monitor do caixa.

Na posse da res furtivae, os autores do crime foragiram em um veiculo VW Gol, geração 5, cor prata, com para-choque do lado esquerdo amassado, que estava estacionado há 120 metros do palco do roubo.

Posteriormente, a PM fora informada dos fatos.

Colhe-se que cerca de dois dias depois, em 07/02/2016, por volta das 04hh00min, durante rondas no Posto da Fé, os milicianos localizaram o automóvel VW Gol G5, de cor prata, placas NCY 2549, com o para-choque do lado esquerdo amassado, utilizado nas práticas delitivas, razão pela qual efetuou a abordagem do denunciado e adolescentes e os encaminharam a 1 DP.

O denunciado e os adolescentes foram reconhecidos como os autores dos roubos (1º e 2º fatos) (fls. 10/11, 12/13 e 28).

3º Fato

Apurou-se, outrossim, que o denunciado Patrick Mackolly Leite de Souza corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, Junior Campo dos Santos e Thiago Gomes dos Santos, com ele praticando infração penal ou induzindo-os a praticá-la. [...]
(Id.
95374526 - pág. 1-4).

Na sentença foi declarada extinta a punibilidade do crime previsto no art.
244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, e art. 115, todos do Código Penal (Id. 95448481 - pág. 7).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase investigativa, Carlos Eduardo Pereira da Silva descreveu o assalto nos termos transcritos:

Que no dia 05/02/20l6, aproximadamente, às l9h30min
, eu estava na frente do meu estabelecimento comercial, Espeto Grill, que fica localizado Rua Alameda das Rosas, s/n, Colina Verde, nesta cidade, quando

chegaram quatro indivíduos a pé, portando armas de fogo, sendo três pistolas e um revolver Taurus, cromado, três janelas, e anunciaram o assalto (roubo
). No local estava eu, minha esposa, meu sobrinho, alguns clientes e mais duas funcionárias.
Ao chegarem, os suspeitos nos abordaram e logo em seguida foram até o caixa e viram que não havia dinheiro, então eles pegaram o que tinha. Foi levado um monitor de computador que ficava no caixa, avaliado em R$ 400.00. Também foram levados dois celulares da marca Samsung da funcionária GEISE SOTERO, um celular Samsung Galaxy da cliente ELAINE CRISTINA e um celular Samsung da funcionária ALICE NEIDE.
Nós estávamos sentados em frente ao espeto quando eles chegaram. Um dos suspeitos entrou e foi até caixa para pegar o dinheiro e o monitor, os demais ficaram em frente recolhendo os materiais, no caso os celulares. No sábado eu fiquei sabendo que estes suspeitos haviam sido presos, e eu fui até o CISC, mas quando cheguei lá para fazer o reconhecimento, fiquei sabendo que os suspeitos haviam sido liberados por falta de provas.
Nesta data compareci a esta delegacia com o intuito de proceder ao reconhecimento fotográfico. Porém, ao chegar fiquei sabendo que poderia efetuar
o
reconhecimento pessoal do suspeito PATRICK MACKOLLY LEITE DE SOUZA, com cem por cento de certeza como aquele que chegou ao estabelecimento comercial, portando uma pistola e na companhia de outros suspeitos anunciou o roubo. Este suspeito que retirou o monitor que estava no caixa da empresa
. Os demais suspeitos eu reconheço fotograficamente, com cem por cento de certeza, sendo eles JUNIOR CAMPOS SANTOS e THIAGO COMES SANTOS, este último que recolheu os celulares das vítimas e também portava arma de fogo. Os suspeitos fugiram a pé do local. Depois do fato nós chamamos a Polícia Militar, que compareceu ao local. Logo após
uma vizinha informou que tinha uma câmera de segurança onde foi possível observar que os suspeitos entraram em um automóvel VW Gol, de cor prata, que estava estacionado há aproximadamente 120 metros do local do roubo
. Todos os suspeitos eram de porte físico magro, o suspeito Thiago é mais baixo e de cor morena, aproximadamente, 1.60m e o Patrick é o mais alto, aproximadamente, 1.80m, de cor branca, os outros suspeitos eram de cor morena clara [...]
(Id. 95374528 - Pág. 1-2).

Geize Gonçalves Sotelo descreveu a ação delitiva de maneira semelhante. Alegou ainda que reconheceu Patrick “
imediatamente, pois ele estudava na mesma escola que a declarante estudou, na André Maggi
” (sic) (Id. 95374528 - pág. 5-6).

Elaine Cristina Cuba alegou que não tinha condições de identificar os assaltantes, pois
“não se recordava das características do suspeito
” (sic) (Id. 95374530 - pág. 2).

Este é o depoimento de Daniela Anchieta:

Que no dia 05/02/2016, por volta das 15:30h, estava em seu estabelecimento situado na Rua José Barriga, n. 1363, Santa Cruz,
quando entraram 03 (três) indivíduos, sendo que os três estavam de posse de revolveres
, com as seguintes características: estatura alta, trajava camiseta verde, bermuda jeans, chinelo e um capacete preto; outro individuo estava com moletom de cor rosa, bermuda jeans, chinelo e capacete branco; e o terceiro com moletom preto, bermuda jeans e chinelo;
Que anunciaram o assalto e levaram dinheiro, aproximadamente, RS 200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular Motorola, avaliado em RS 800,00 (oitocentos reais);
Que os indivíduos estavam utilizando capacetes, porém a declarante conseguiu visualizar o rosto dos indivíduos; Que referente as imagens que gravaram o furto a declarante esclarece que as possui nesta data, visto que o sistema apenas arquiva por 30 (trinta) dias e depois grava "por cima";
Que nesta especializada foi mostrado, em local próprio, fotos de diversos indivíduos, onde a declarante reconheceu com certeza absoluta as fotos de Junior Campos Santos como sendo o indivíduo que pegou o dinheiro e o aparelho celular; PATRICK MACKOLLY LEITE DE S0UZA como sendo o indivíduo que ficava andando no salão e Thiago Gomes dos Santos, que estava assaltando um cliente da vítima
, não sabendo informar o nome nem como localizá-lo [...]
(Id. 95374531 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu
negou
ter envolvimento nos crimes. No entanto, confirmou que é proprietário de um veículo Gol G5, cor prata, placas NCY 2549, com uma batida no para-choque (Id. 95374529 - pág. 2-4).

Na instrução processual, Geize Gonçalves Sotelo declarou:

MP: [...], a senhora na condição de vítima, nós queremos saber da senhora com a maior riqueza de detalhes possível o que a senhora se recorda daquele fato, como que ocorreu, como que foi a ação [...]?

V: Sim, ‘chegou’ cinco rapazes, né?, armados, eu vi dois, um que chegou apontando a arma para minha cabeça e o outro de frente, que estava de capacete, aí eles chegaram anunciando o assalto, levaram dois celulares meu.

MP: A senhora sabe de qual marca que era?

V: Um era um S4 Mini e o outro era J2.

MP: Esses celulares foram devolvidos para a senhora?

V: Só o S4 Mini.

MP: Pode dar continuidade.

V: Eu acabei retirando com o documento, o J2 não apareceu, ele só apareceu pelo fato de os meninos serem apreendidos, meu celular estava com um deles
.

MP: Quando eles estavam lá no estabelecimento, a senhora acabou de mencionar que eles estavam armados, o que ocorreu mais que a senhora se recorda?

V: Só anunciaram o assalto, colocaram a arma na cabeça e levaram o celular.

MP: A senhora estava sozinha, tinha mais pessoas lá?

V: Não, estava sentada na mesa eu, o rapaz que trabalha lá ainda e a outra menina.

MP: O rapaz que trabalha lá se recorda o nome?

V: Tiago e a outra é a Lucineide, ‘estava’ nós três na mesa e foi quando eles chegaram, encostaram e anunciaram o assalto.

MP: Também roubaram o celular de outras pessoas lá, da Geiza?

V: Geiza sou eu.

MP: Do Carlos Eduardo Pereira da Silva?

V: Não me recordo.

MP: De outra vítima foi subtraído, a senhora se recorda?

V: O celular da Lucineide.

MP: Era o que, a senhora sabe?

V: Era um celular simples.

[...]

MP: E Elaine Cristina Cuba?

V: Não conheço.

MP: Ocorreu a subtração de dinheiro também, a senhora se recorda?

V: Meu não, do estabelecimento eu também não me recordo, só me recordo do fato que aconteceu na mesa.

MP: Pelo que consta aqui a senhora foi lá na autoridade policial também prestar as informações sobre o ocorrido?

V: Hanrãm.

MP: Essa assinatura aqui, fls. 19, 19 verso é da senhora?

V: Sim.

MP: [...] a ação está sendo proposta em desfavor do réu Patrick Mackolly Leite de Souza, pelo que consta aqui nos autos quando a senhora esteve lá na autoridade policial, a senhora mencionou que teria reconhecido o Patrick Leite de Souza como sendo [...], estava portando a arma de fogo e anunciou o assalto naquela ocasião, foi isso mesmo?

V: Foi, no
dia eu até falei, falei que ele parecia muito, parece muito com ele, só que estava de capacete e ainda estava nervosa
,
então eu não posso afirmar hoje que foi ele, inclusive eu estava tomando medicação para emagrecimento e fiquei muito nervosa pelo que aconteceu
,
já faz dois anos
?

MP: Foi em 2016.

V: Então não posso afirmar.

MP: Hoje ou na ocasião?

V: Hoje.

MP: Mas lá na época que ocorreu o fato, bem recente, a senhora fez esse reconhecimento?

V: Ainda fiz o reconhecimento.

MP: Estava mais fresco na memória?

V: De
parecer muito, tanto pelo capacete assim, não dá para você ter certeza
, e como estava com meu celular eu fiquei muito nervosa
.

MP: A senhora conheceu esse Patrick de Souza, conhecia ele?

V: De vista, estudou no mesmo colégio, mas nunca conversei, só no dia do reconhecimento.

Defesa: Que horas que aconteceu esse crime que a senhora foi vítima?

V: Não me recordo o horário, mas foi à noite.

Defesa: Foi à noite?

V: Isso.

Defesa: Quantas pessoas que apareceram no local para fazer?

V: Cinco.

Defesa: Foi rápido?

V: Foi rápido.

Defesa: Todos estavam de capacete?

V: Não.

Defesa: Não?

V: Um estava tampando, eu só vi os que estavam, eu vi chegando de relance os cinco e um que estava de frente comigo é o que estava de capacete, o que estava do lado, o que estava apontando a arma na minha cabeça, estava tampando [...].

[...]
(relatório de mídias).

Carlos Eduardo Pereira da Silva narrou os fatos nos termos transcritos:

MP: [...] pelo consta aqui nos autos o senhor teria sido vítima de um delito [...]?

V: Sim.

MP: [...] Espeto Grill?

V: Sim senhor.

MP: Teria ocorrido em 2016, no período noturno?

V: Sim senhor.

MP: O denunciado Patrick está sendo processado pela prática desse delito no estabelecimento do senhor e também em outros estabelecimentos [...], o que o senhor sabe relatar acerca do fato que ocorreu no estabelecimento do senhor?

V: Posso falar?

MP: Pode falar.

V: Foi sim feito, teve um assalto sim, o assalto houve, não estou dizendo que não houve, só que eu não sei realmente, se eu ver a pessoa eu não sei quem é, mas teve sim, acho que foi um e mais três, mais dois, mais quatro; tem sim, não estou dizendo que não houve, só que se eu ver a pessoa realmente, hoje eu não sei realmente quem ‘que seja’ a pessoa, mas houve sim.

MP: Quem estava lá na ocasião, o senhor se recorda, quem presenciou os fatos?

V: Que estava comigo foi minha ex-funcionária Neide, que hoje não trabalha mais comigo devido o que aconteceu, nem a Geize.

MP: A Geize era funcionária do senhor na época?

V: Conforme aconteceu isso as duas ‘saiu’, porque devido não ter conseguido mais trabalhar.

[...]

MP: O que subtraíram lá, o senhor sabe?

V: Foi um monitor, uma CPU, só não me lembro se eles levaram dinheiro, dois celulares, três celulares, um da cliente minha que estava sentada bem na ponta, mais dois celulares de funcionário meu, que foi da Neide e da Geize, acho que foi só isso [...].

MP:
E essas pessoas, esses servidores que o senhor mencionou, presenciaram então o fato?

V: Sim senhor, eles sim, eu não estava
[...].
.

MP: O senhor por ventura teve recuperação dos bens subtraídos?

V: Não.

MP: Qual foi o prejuízo que o senhor teve, o senhor estima, tem essa informação?

V: Não tenho noção de cabeça quanto que está um monitor desses, não tenho noção de falar para o senhor quanto é não.

[...]

Defesa: Quando o senhor chegou já tinha acontecido?

V: Sim senhor.

Defesa: Quanto tempo depois de acontecido que o senhor chegou?

V: Devo ter chegado uns trinta e cinco, quarenta minutos.

Defesa: O senhor não viu ninguém?

V: Sim senhor
.

[...]

Defesa: No estabelecimento do senhor tem câmeras?

V: No vizinho tem?

Defesa: E pegou?

V: Sim senhor, um Gol prata, placa de Rolim de Moura
.

Defesa: Conseguiu visualizar na câmera a fisionomia?

V: Aí eu não sei falar para o senhor, sei a placa, que parece que depois foi identificada no posto de gasolina
.

Defesa: O senhor viu as imagens, o senhor viu os rostos?

V: Só as imagens do carro
.

Defesa: Só do carro?

V: Sim senhor.

Defesa: Quanto tempo depois esse carro foi localizado [...]?

V: Foi localizado na madrugada.

Defesa: Horas depois?

V: Na madrugada.

Defesa: Horas depois?

V: Isso.

Defesa: O senhor foi ouvido?

V: Foi depois que fui ouvido, depois que puxou pela câmera, pela placa, eles estavam no Posto da Fé, que a Força Tática ‘acharam’ eles lá no Posto da Fé.

Defesa: Entre esse período de deslocar, entre o crime e no posto, até a polícia encontrá-los, se houve mudança de componentes, de pessoas, o senhor não sabe, se saiu gente do carro, se entrou gente no carro?

V: Aí não tem como saber senhor.

Defesa: [...] lá na fase policial foi ouvido?

V: Sim.

Defesa: [...] não sei se o senhor sabe desse conteúdo ou se lembra, mas fala assim, como está escrito: “porém ao chegar fiquei sabendo que poderia efetuar o reconhecimento pessoal do suspeito Patrick Mackolly Leite de Souza, com cem por cento de certeza como aquele que chegou ao estabelecimento comercial, portando uma pistola e na companhia de outros suspeitos anunciou o roubo. Este suspeito que retirou o monitor que estava no caixa da empresa. Os demais suspeitos eu reconheço fotograficamente, com cem por cento de certeza, sendo eles Junior Campos Santos e Thiago Gomes Santos, este último que recolheu os celulares das vítimas e também portava arma de fogo”, certo, está aqui como sendo.

V:
Esse depoimento aí está armado, quem deu o depoimento foi os funcionários
.

Defesa: Mas aqui...

V:
Eu não estava
.

Defesa: Não, tudo bem, eu já entendi o que o senhor falou, está bem claro, até porque é um termo colhido pela autoridade policial, e o senhor está dizendo que esse termo não corresponde aquilo que o senhor viu?

V: Sim senhor.

Defesa: Perfeito, agora o senhor saber porque a autoridade policial teria feito o senhor assinar um termo desses?

V: Pode ser que tenha feito eu assinar alguma coisa que eu não li também.

Defesa: Mas o senhor sabe por que, se o senhor falou que não sabia?

V: Eu não sei mesmo.

Defesa: Mas lá o senhor falou para a autoridade: “eu não sei quem são”?

V: Sim, porque esse papel aqui, essa é minha assinatura mesmo [...], essa informação aqui eu tenho cem por cento, que eu não conhecia, se eu ver ele, se ver [...], se ele chegar e passar como uma pessoa normal, eu não sei quem é.

Defesa: A questão não é essa, a questão é que o senhor falou que reconheceu e aqui tem um termo que o senhor reconheceu?

V: Não, eu não reconheci
.

Defesa: Está bem isso, eu quero saber se o senhor sabe por que fizeram isso com o senhor?

V: Não, não sei.
[...]
(relatório de mídias).

O depoimento de Daniela Anchieta - proprietária da padaria assaltada – auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] a senhora na condição e vítima eu peço que, por gentilize, com a maior riqueza de detalhes possível, que senhora tente esclarecer como que ocorreu aquele fato no estabelecimento?

V: Complicado lembrar porque já teve vários, né?

MP: Mas naquele momento, o que a senhora se recorda, inclusive porque vejo que a senhora foi na polícia, registrou ocorrência ?

V: Então, foi entre aspas, porque eles meio forçaram, eu estava com a minha bebê, na porta tinha uma cliente, no que eu entrei, entrei de volta, aí já ‘veio’ três rapazes, um já entrou pelo caixa, eu estava com a neném, já apontando a arma.

MP: Eles estavam armados?

V: Que deu para ver foram dois armados, dois armados, pegaram o que tinha para pegar, o outro rendeu meu cliente, também mandou eu abaixar, ficar quietinha e pegaram dinheiro, cerveja, se não me engano, meu celular e foram embora, o que deu para ver pela câmera foi que eles chegaram de carro, rondaram, depois voltaram pela lateral, travessa, desceram desse carro, tiraram capacete, estava na câmera que deu para a gente pegar pela câmera, já foram entrando e fazendo o assalto.

[...]

MP: [...] é assinatura da senhora?

V: Hunrum.

MP: Pelo que consta nos autos foi mencionado aqui que a senhora teria feito um reconhecimento dos denunciados, inclusive: “nessa especializada foi mostrada fotos de diversos indivíduos e reconheceu com certeza Junior Campos Santos como sendo o indivíduo que pegou o dinheiro e o aparelho celular; PATRICK MACKOLLY LEITE DE S0UZA como sendo o indivíduo que ficava andando no salão e Thiago Gomes dos Santos, que estava assaltando um cliente da vítima, não sabendo o nome nem como localizá-la”, foi isso [...]?

V: Foi, no momento foi, porque foi bem recente, como as fotos estavam, eles estavam de capacete, sim, o que deu para ver foi o olho, na hora assim para mim eram eles, hoje eu não sei dizer para você se é
.

MP: Certo, mas naquela ocasião?

V: É, naquela ocasião para mim era, tanto que esse Patrick é o dono do carro, consta que ele é o dono do carro, então assim, hoje eu não reconheceria .

MP: Na época a senhora se recordou das características físicas?

V: Isso é muito rápido, ainda mais eu que estava com a neném, o alto eu reconheci por ser alto [...] , é altão, foi o que foi para o caixa, tal, me abordou, esse eu tinha certeza pela altura, né?, o outro baixinho por ser moreno, agora o terceiro eu não... Por estar junto meio que
...

MP: Isso aqui foi lá em 2016?

V: Foi em 2016.

[...]

Defesa: [...] em algum momento eles tiraram o capacete?

V: Nenhum.

Defesa: Quanto tempo depois do crime eles foram levados ou presos, lembra se foi de imediato?

V: Não, não foi de imediato, foi questão de menos de uma semana eles foram presos em um local, uma festa, acho que foi em um posto, se não me engano, aí a polícia que prendeu eles ‘lembrou’ de nós e foram lá levar as fotos, pela câmera acho que dava para ver que o carro tinha batida, daí ligaram uma coisa com a outra.

Defesa: A abordagem foi rápida?

V: Foi.

Defesa: Quem lhe abordou desses três que entraram, quem foi que lhe abordou, foi o alto?

V: Foi o alto, dá para identificar pela altura, né?, ele é bem alto.

Defesa: Um alto, uma pessoa, tem mais ou menos um parâmetro?

V: Acho que sua estatura mais ou menos, mais alto que eu, grande assim, magro, né?, mas alto.

Defesa: Era um porte físico diferente dos outros?

V: Dos outros era baixo.

Defesa: Aqui está sendo denunciado um rapaz que chama Patrick Mackolly Leite de Souza sabe quem seria ele?

V: Que eu tive informação ele seria o dono do veículo.

Defesa: Eu digo lá no evento seria quem?

V: Não, não me lembro, lembro que tinha dois moreno e um claro.

Defesa: Não sabe quem seria ele?

V: Não sei identificar pelo capacete
.

Defesa: A identificação maior?

V: Foi do alto.

Defesa: E dos demais foi em razão do carro?

V: Isso
.

Defesa: [...]?

V: Pela estatura.

Defesa: Mas assim de dar precisão, de saber cor de cabelo, essas coisas, eu falo na época, o que houve foi uma ligação do acontecido, do carro com as pessoas que tinham essa semelhança [...]?

V: Isso.

Defesa: A senhora fala que hoje, a situação do tempo, a senhora não teria condições de fazer reconhecimento?

V: Não. [...]
(relatório de mídias).

Elaine Cristina Cuba disse apenas que estava no estabelecimento espetinho no dia fatos, mas
não
conseguiu fazer o reconhecimento de ninguém (relatório de mídias).

Willian da Silva Santo descreveu a atuação da Polícia Militar no caso:

MP: [...] eu lendo a denúncia o senhor consegue lembrar se foi o senhor e o companheiro de Polícia Militar que localizaram esse Gol, lembra de alguma circunstância nessa narrativa da denúncia?

T: Eu lembro da parte aí que nós participamos, né?, que foi a abordagem dele, que ele estava com um Gol com o para-choque danificado, Gol prata.

MP: Olhando aqui o boletim de ocorrência?

T: Acho que as vítimas conseguiram anotar placa e o detalhe do para-choque, né?, que estava amassado.

MP: Que correspondia com aquele veículo que vocês abordaram no período da madrugada?

T: É, a gente fez a abordagem e conduziu para a delegacia.

MP: Quando vocês fizeram a abordagem vocês já tinham ouvido essas características?

T: sim, a gente toma nota todo início de serviço.

MP: Vocês perceberam o veículo e abordaram?

T: Sim.

MP: E ali estava o acusado e os adolescentes?

T: Isso.

MP: Estava olhando o boletim de ocorrência às fls. 12, tem a guarnição na época [...]?

T: [...], Renato e Santos.

MP: Isso, exatamente, fala assim: “em rondas pela área central, mais precisamente no Posto da Fé, localizaram o veículo Gol, segundo informações estaria envolvido em um roubo, na data de 6-2-2016, sendo esse observado pelas câmeras de segurança estabelecimento conforme boletim de ocorrência tal, diante das informações realizamos a abordagem e busca pessoal nas pessoas que nele se encontravam, não sendo encontrado nenhum dos produtos do roubo do dia anterior. diante disto fizemos a detenção e a condução dos suspeitos juntamente com o veículo para a 1ª delegacia de polícia
”?

T: Exatamente.

MP: Você lembra de mais alguma coisa, mais uma situação que lhe vem a mente [...]?

T: Não, foi isso [...]
(relatório de mídias).

Em juízo, o réu permaneceu em silêncio (Id. 95448465 - pág. 1).

Como se vê, as provas angariadas não conferem certeza quanto a autoria do crime.

Na fase investigativa
Carlos Eduardo Pereira da Silva alegou que reconheceu pessoalmente o “
suspeito PATRICK MACKOLLY LEITE DE SOUZA, com cem por cento de certeza, como aquele que chegou ao estabelecimento comercial, portando uma pistola e na companhia de outros suspeitos anunciou o roubo”.

Em juízo, Carlos alterou o depoimento e, dessa vez, afirmou que não presenciou o crime, pois chegou no espetinho “
uns trinta e cinco, quarenta minutos”
depois do ocorrido.

Também esclareceu que as imagens das câmeras de segurança de um vizinho mostraram que os meliantes utilizaram um “
Gol prata, com placa de Rolim de Moura
”, mas que não foi possível ver a fisionomia deles.

Ao ser questionado pela defesa a respeito do reconhecimento de Patrick na delegacia de polícia, a vítima afirmou: “e
sse depoimento aí está armado, quem deu o depoimento foi os funcionários, eu não estava lá”.

As declarações de Geize
Gonçalves Sotelo tampouco permitem concluir que Patrick participou do assalto.

No primeiro momento, ela disse que identificou o réu “
imediatamente, pois ele estudava na mesma escola que a declarante estudou”
.

Contudo, na instrução processual ela rechaçou o reconhecimento dizendo: “
no dia eu até falei, falei que ele parecia muito, parece muito com ele, só que estava de capacete e ainda estava nervosa, então eu não posso afirmar hoje que foi ele, inclusive eu estava tomando medicação para emagrecimento e fiquei muito nervosa pelo que aconteceu”.

Apesar de o Promotor de Justiça insistir que, na época, os acontecimentos eram recentes e “
estavam frescos na memória
”, Geize se manteve firme e assegurou ter dito apenas que eles ‘pareciam muito’, porque estavam de “
capacete assim, não dava para você ter certeza, e como estava com meu celular eu fiquei muito nervosa
”
.

O mesmo ocorre com o depoimento de Daniela Anchieta - proprietária da padaria assaltada.

No inquérito policial contou ela que identificou Patrick “
como sendo o indivíduo que ficava andando no salão”.

Por outro lado, em juízo, a vítima assegurou que os bandidos usavam capacete e que o que deu “
para ver foi o olho, na hora assim para mim eram eles, hoje eu não sei dizer para você se é”.

Não desconheço que, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, o depoimento das vítimas tem especial relevância; contudo, sendo ele controvertido – como ocorre no caso -, não serve para respaldar para a condenação.

Nesse sentido:

[...] As incertezas sobre o reconhecimento manifestadas por uma das vítimas e pela testemunha presencial, além do fato de que nenhumas das vítimas ou a testemunha, foram capazes de identificar o réu durante a audiência de instrução e julgamento, revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação. Em especial porque, “(...) O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
(TJ/MT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Além disso, as demais provas produzidas são incapazes de confirmar o envolvimento de Patrick na empreitada criminosa.

O único policial militar ouvido disse apenas que recebeu informações sobre as características do veículo e que quando o localizou fez a abordagem.

Até mesmo a notícia que o celular Samsung S4 Mini, que pertencia a Geize, foi encontrado em poder de Patrick (Id. 95374528 - pág. 5) é questionável.

No Boletim de Ocorrência n. 2016.43367, consta que “
em rondas pela área central, mas precisamente no Posto da Fé, foi localizado o VW Gol, que segundo informações estaria envolvido em um roubo na data de 06/02/2016, sendo este observado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, conforme Boletim de Ocorrência de n. 2016.42455. Diante das informações realizamos a abordagem e busca pessoal nas pessoas que nele se encontravam,
não sendo encontrado nenhum dos produtos do roubo do dia anterior
. Diante disto fizemos a detenção e a condução dos suspeitos juntamente com o veículo para a 1ª DP para as providencias cabíveis
” (sic) (Id. 95374527 - pág. 6) (sem destaque no original).

Por mais significativo que seja o fato de Patrick ser proprietário de um veículo VW Gol, cor prata, que estava com o para-choque danificado, isoladamente, a circunstância não basta para condená-lo, especialmente se considerado que o tal veículo foi localizado na madrugada do dia 7-2-2016, ou seja, dois dias depois dos crimes.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não provas satisfatórias, demonstrando que o réu cometeu o crime, a absolvição é impositiva. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo da imputação do crime de roubo. [...]
(TJ/MT, N.U 0002164-93.2017.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCS. I E II C/C ART. 157, § 3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS APELADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DOS APELADOS – PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de roubo majorado e associação criminosa, tendo em vista que a prática dos crimes em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e diante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício dos acusados, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Posto isto,
provejo
o recurso interposto por Patrick Mackolly Leite de Souza para absolvê-lo do crime tipificado no art.
157, § 2º, incisos I e II, c/c o art. 71, todos do Código Penal, que lhe foi imputado na ação penal n. 0007473- 03.2016.8.11.0064, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021